Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702700-76.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: G. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIMARIA SOARES CAMPOS LIMA D E S P A C H O 1. Trata-se de Recurso Especial e de Recurso Extraordinário interpostos por Distrito Federal (IDs 57442233 e 57442234). Os recursos foram sobrestados por decisão proferida pela Presidência deste e. TJDFT (ID 57850252). O recorrido pleiteou a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no Tema n. 1.255 da Repercussão Geral do e. STF (ID 77420010). A Presidência deste e. TJDFT determinou o encaminhamento dos autos a esta Relatoria para análise do pedido de distinção (ID 77445422). É o relato do necessário. 2. Em observância ao art. 1.037, § 11, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de distinção. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora